Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante do pagamento demonstrado no ID 39932701, reconsidero a determinação contida no ID 39538330. Expeça-se, com urgência, ofício ao Juízo de origem, comunicando-o acerca do pagamento, a fim de que interrompa as providências referentes à busca de ativos financeiros em nome do Banco do Brasil S/A determinadas no ID 39538330 e solicitadas por intermédio do Ofício/CAUN n. 1219/2022 (ID 39773077). Intime-se a requerente para fornecer os dados bancários, a fim de viabilizar a transferência da quantia depositada no ID 39932701. Confiro ao presente força de ofício. Brasília, 5 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador